Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728301-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA em face de DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em Ação de Execução (n. 0700662-90.2024.8.07.0007), reconheceu a nulidade da citação e deferiu a gratuidade de justiça em favor da executada. As decisões agravadas, na parte impugnada, têm o seguinte teor: Ao ID 196100954, a executada pugnou pelo chamamento do feito à ordem, alegando a nulidade da citação, sob o argumento de que o mandado foi encaminhado para endereço diverso ao que reside e recebido pelo porteiro do prédio, pessoa estranha ao processo. Assim, requer o imediato desbloqueio dos valores bloqueados nos autos, consoante relatório parcial do Sisbajud ao ID 196820650. Manifestação do credor ao ID 197886388. É o relatório. Decido. Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. O mandado de citação é um ato processual formal, devendo preencher os requisitos previstos pelos artigos 236 a 250 do Código de Processo Civil, sendo que o descumprimento das formalidades poderá invalidar o ato, tornando-se necessária a sua repetição. Nesse sentido, verifica-se que, a princípio, o mandado de citação foi encaminhado para o endereço encontrado por meio da consulta ao sistema SNIPER (ID 188152224), qual seja, QUADRA SQSW 105 BLOCO F APTO, 121 - SUDOESTE, BRASILIA/DF (70.670-426). Expedida carta de citação, a diligência retornou frutífera, consoante AR de ID 191093424, entregue em 25/03/2024. Nesse sentido, a despeito da carta de citação não ter sido entregue à pessoa da executada, tem-se que nos termos do art. 248, §o 4o do Código de Processo Civil, em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Trata-se, no entanto, de presunção de validade relativa, haja vista a possibilidade de comprovação de que o ato não foi aperfeiçoado. Nesse sentido é o julgado abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. FORMA PRESCRITA EM LEI. ART. 248, §4o DO CPC. MUDANÇA DE DOMICÍLIO À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO. COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que tange a citação pelos correios, entregue em condomínio edilício, dispõe o art. 248, §4o do NCPC: "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 2. Tal presunção de validade da citação é relativa e pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de que o ato não tenha se aperfeiçoado. 3. A partir do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a correspondência foi recebida na portaria do condomínio, onde os réus não mais residiam antes do cumprimento, assim, declara-se a nulidade do processo a partir daquele ato processual inclusive, de modo a assegurar o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório (art. 293, §1o c/c art. 280, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1602081, 07053179720228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse ponto, a executada juntou contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel em que foi encaminhada a carta de citação, datado em 03/01/2024 (ID 196100965). Outrossim, há nos autos contrato de locação, em relação ao imóvel a SQNW 110, Bloco I, Apart 414, Brasília-DF, firmado em 12/12/2023, figurando como locatário o cônjuge da executada (ID 196100962). Dessa forma, a documentação acostada pela executada demonstra que ela não residia na QUADRA SQSW 105 BLOCO F APTO, 121 - SUDOESTE, BRASILIA/DF (70.670-426) na ocasião da expedição do mandado. Isto posto, reconheço a nulidade da citação da executada e reputo nulos todos os atos subsequentes. Sendo assim, promova-se o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas da executada, consoante relatório do Sisbajud ao ID 196820650. Quanto ao mais, indefiro o pedido de aplicação de multa à executada por litigância de má-fé, uma vez que não restou evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de recorrer. Sem prejuízo, nos termos da decisão de ID 196671041, aguarde-se o prazo de apresentação de eventuais embargos que será contado a partir da juntada da petição de ID 196100954, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC. Intime-se. (...) De início, em análise dos autos dos embargos à execução no 0712361-78.2024.8.07.0007, observa-se que foi deferida a gratuidade de justiça à executada, nos termos da decisão no ID 198760966. Considerando que os benefícios da gratuidade de justiça uma vez concedidos nos autos dos embargos se estendem à execução, e vice-versa, mantenho o benefício à executada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À EXECUÇÃO. 1. Hipótese de determinação de recolhimento do valor do preparo recursal após a interposição de agravo de instrumento sem que tenha havido o recolhimento correspondente, ou mesmo a postulação da gratuidade de justiça. 1.1. Os agravantes sustentam que a gratuidade de justiça concedida nos autos dos embargos à execução devem ser estendidos à ação de execução. 2. Os embargos à execução consubstanciam via acionária autônoma utilizada pelo devedor com o intuito de desconstituir o título que alicerça a execução, devendo, portanto, ser autuados em apartado, seguindo procedimento próprio nos termos do art. 915, e seguintes, do CPC. 3. Ainda que a ação de execução e os embargos à execução tenham autuações próprias e exijam o pagamento de custas processuais respectivas, é necessário destacar que em virtude do próprio escopo dos embargos, esses efeitos devem ser estendidos à execução. 4. Agravo interno conhecido e provido para reconhecer que os agravantes estão sob a égide da gratuidade de justiça, razão pela qual devem ser dispensados do recolhimento do valor do preparocorrespondente ao agravo de instrumento interposto. (Acórdão 1151391, 07029590420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO. DEVIDA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS. CERTEZA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a gratuidade de justiça uma vez concedida nos autos da Execução se estende aos Embargos à Execução, mantido o benefício ao embargado naqueles autos. 2. Nos termos do artigo 786 do CPC "a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo." 3. No caso dos autos, a execução está fundamentada em contrato de prestação de serviço advocatício que estabeleceu a obrigação de propositura de ação indenizatória, afastando a certeza da obrigação referente a outra ação pleiteada pelo advogado. 4. Embora a sentença tenha acolhido parcialmente os embargos, a sucumbência da embargante é mínima, dado que a execução foi extinta, sendo negado tão somente a condenação do embargado em litigância por má-fé, configurando a sucumbência mínima da parte e o ônus para o embargado. 5. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando a sentença observa todos os critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1357681, 07067362320208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) (...) Quanto ao mais, o exequente opôs embargos à execução em face da decisão de ID 197955672, sob o fundamento de que contém omissões e obscuridades, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Ademais, diante do indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. No caso de inércia do exequente, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e seu §1o do CPC, independente de nova intimação. Intimem-se Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a citação é válida, porque realizada em condomínio edilício e entregue a funcionário da portaria, à luz do art. 248, §4o, do CPC. Assevera, ainda, que a Agravada tinha conhecimento da existência da execução e que, portanto, deveria ser superada a eventual nulidade da diligência. Insurge-se, enfim, quanto ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça em favor da Agravada. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Primeiramente, observo que a citação realizada sem observância das prescrições legais é nula, por força do art. 280 do CPC. Por tal razão, não reconheço verossimilhança jurídica na alegação a respeito da possibilidade de superar eventual nulidade em virtude de conhecimento da executada a respeito da execução. Tratando-se de condomínio edilício, é certo que se presume como válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, que poderá, entretanto, recursar o recebimento, se declarar, por escrito, que o destinatário está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Nesse sentido, é ônus processual do executado comprovar que não residia no endereço da diligência, afastando, assim, a presunção existente. No caso, o mandado citatório foi entregue no endereço encontrado mediante uso do sistema SNIPER. Foi recebido por funcionário da portaria do edifício, sem que fosse anotada a ausência da executada (ID 191093424 – origem). A Agravada, por sua vez, compareceu aos autos de origem, demonstrando que a citação ocorreu em endereço onde não mais residia. De acordo com os autos, o endereço da diligência também diverge daquele constante do título executivo extrajudicial (ID 183537293 – origem). Por essa razão, na estreita via do momento processual, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada. No que tange à impugnação contra a decisão que concedeu a gratuidade de justiça à Agravada, também não reconheço a probabilidade de êxito do recurso. O Agravante não formulou, perante o Juízo de primeiro grau, pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à contraparte, de acordo com o art. 100 do CPC. A irresignação representa, portanto, inovação recursal que não pode ser conhecida pelo segundo grau, sob pena de supressão de instância. Por outro ângulo, sabe-se que a decisão que defere a gratuidade de justiça não pode ser impugnada mediante Agravo de Instrumento, pois não está descrita no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, especialmente no inciso V do mesmo dispositivo legal. Pelo exposto, por não reconhecer a probabilidade do direito invocado, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024 14:50:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador